Tribunal: TJSP
Processo: 1051504-58.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*Embargos de declaração – cédula de crédito bancário empréstimo para capital de giro – cassada sentença terminativa que reconheceu coisa julgada (art. 485, V, CPC/15) - aplicação do art. 1013, §3o, I, do CPC/15 – embargos à execução opostos pela pessoa jurídica devedora principal – comprovada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura da única sócia administradora da empresa, aqui

Ementa:
*Embargos de declaração – cédula de crédito bancário empréstimo para capital de giro – cassada sentença terminativa que reconheceu coisa julgada (art. 485, V, CPC/15) - aplicação do art. 1013, §3o, I, do CPC/15 – embargos à execução opostos pela pessoa jurídica devedora principal – comprovada por perícia grafotécnica a falsidade da assinatura da única sócia administradora da empresa, aqui embargante - inexistência da exigibilidade do título - demanda procedente – sucumbência da credora - embargos acolhidos.*